Tribunal: TJPA
Processo: 0821180-33.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821180-33.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SOARES LACERDA, JESUS JOAO E SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais que pretendem a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 8 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível a ampliação do redutor referente ao crime tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam comprovadas pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas, além da confissão do corréu, os quais descrevem de forma coerente a dinâmica delitiva, em consonância com os demais elementos probatórios.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando inexistem elementos concretos capazes de infirmar sua credibilidade, especialmente quando harmônicos com o conjunto probatório.

6. A retratação judicial da confissão prestada na fase inquisitorial não conduz, por si só, à absolvição, quando a condenação não se fundamenta exclusivamente nessa confissão, mas em provas independentes e convergentes, notadamente confirmação pelo corréu da participação do recorrente na empreitada delitiva.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu, isolada e desacompanhada de prova, não prevalece diante de acervo probatório sólido, competindo à defesa o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão punitiva.

8. Quanto à dosimetria, a fração de redução da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próxima a conduta estiver da consumação.

9. Hipótese em que o delito não se consumou apenas em razão da reação da vítima e da intervenção policial, após o anúncio do assalto mediante grave ameaça, circunstância que justifica a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e demais provas, é suficiente para sustentar a condenação por roubo. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de acordo com o
iter criminis
, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando a conduta se aproxima da consumação e o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e p. u., e 157, §2º, II; CPP, arts. 156 e 200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 926.892/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024; TJSC, ApCrim nº 0003350-87.2019.8.24.0033, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. 04.11.2021; TJCE, ApCrim nº 0010964-22.2015.8.06.0119, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Henrique Soares Lacerda e Jesus João e Silva Corrêa

apelam da sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 8 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 17994832).

Luiz Henrique Soares Lacerda postula pela absolvição por negativa de autoria, ressaltando a ausência de prova da participação no delito e o malferimento ao art. 200 do CPP, diante da utilização de confissão extrajudicial retratada em juízo para lastrear a condenação (ID 28916357).

Por sua vez, Jesus João e Silva Correa requer a ampliação do redutor referente à tentativa, sustentando que não teria se aproximado da consumação delitiva (ID 28916393).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28916397), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 32043164).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

A hipótese dos autos é de apelantes condenados à pena reclusiva de 3 anos, 6 meses e 20 dias, em regime aberto, além de 8 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 17994832).

Com relação ao apelo de
Luiz Henrique Soares Lacerda,
inexiste espaço para absolvição com fundamento na negativa de participação do recorrente no delito, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são aptos a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas por meio dos depoimentos que a vítima e as testemunhas prestaram em juízo, oportunidade em que clarificaram os detalhes da dinâmica delitiva, bem como pela confissão judicial do corréu, conforme destacado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Nesse sentido, cabe registrar trechos do depoimento da
vítima

Erick Gabriel de Abreu Bittencourt
, o qual declarou que nesse tinha saído do Colégio Magalhaes Barata e caminhava para o ponto de ônibus, quando foi abordado pelos assaltantes que pararam ao seu lado em uma moto. Disse que ainda gritou e correu, mas foi seguido por um dos elementos, pelo que jogou o aparelho celular para trás da escola, sendo agredido com três ou quatro coronhadas ao entrar em luta corporal com o assaltante que tinha descido da moto. Acrescentou que, nesse momento, os policiais chegaram e prenderam os criminosos. Esclareceu que apenas Jesus desceu da moto e que não os conhecia, sabendo dos nomes deles na Delegacia.

Prosseguiu dizendo que os dois usavam capacetes e que os policiais estavam na frente do Colégio, acreditando que eles ouviram quando gritou. Informou, também, que Jesus lhe exibiu uma arma. Afirmou que o aparelho celular foi recuperado sem danos ainda no local. Respondeu que o condutor da moto Luiz Henrique não desceu do veículo.

A
testemunha Fabrício Fernando da Silva
, policial militar, que participou da prisão em flagrante dos réus, relatou que estavam de serviço na Escola Magalhaes Barata por causa do ENEM, quando ouviram pessoas dando alarme de assalto e foram verificar o que estava ocorrendo, pelo que se aproximaram e viram dois elementos abordando a vítima. Esclareceu que um deles estava na moto e outro estava em cima da vítima, dando coronhadas e travando luta corporal. Afirmou que se aproximou do condutor da moto e lhe prendeu, enquanto o outro PM abordou e prendeu aquele que lutava com a vítima. Em seguida, acionaram uma viatura para conduzir os presos para a Delegacia. Respondeu que o condutor da moto não desceu da moto e, no primeiro momento, aparentou ter ficado sem ação e não ofereceu resistência à prisão, enquanto o outro, que abordava a vítima, foi detida pelo soldado Breno. Sustentou que a vítima reagiu e evitou o roubo, recuperando seu celular.

Disse, ainda, que os dois elementos estavam de capacete e que reconhece aquele que aparece na audiência com uma camisa amarela com detalhes no peito como o que estava na moto, e consequentemente o outro, com a camisa amarela sem detalhes, foi a pessoa que estava lutando com a vítima. Explicou que a ação toda levou cerca de cinco minutos e que a vítima estava machucada e sangrava um pouco na testa, em razão da coronhada que levou.

Corroborando os fatos, também depôs a
testemunha Wellington Brendo Costa de Lima
, Policial Militar, o qual disse que estava de serviço em uma escola quando populares gritaram informando sobre um assalto, pelo que, juntamente com um colega de farda, foram ver o que estava acontecendo e presenciou dois rapazes travando luta corporal e um terceiro em uma motocicleta. Afirmou que seu colega abordou o que estava de moto, enquanto realizou a detenção do que estava lutando com a vítima. Acrescentou que essa pessoa usava um simulacro de arma de fogo e somente identificou quando pegou no instrumento. Disse que, quando chegou ao local, os rapazes estavam em luta corporal, explicando que o homem de camisa amarela lisa, como sendo o homem que estava lutando com a vítima. Por fim, respondeu que o homem, que ficou na motocicleta, estava a uma distância de aproximadamente 15 metros.

[...]

O
denunciado Jesus João e Silva Correa
confessou a autoria delitiva, esclarecendo que era um domingo por volta das três horas da tarde, quando os fatos ocorreram, esclarecendo que agiu premido por necessidade. Disse que estava trabalhando para o pai do outro acusado há uma semana e devendo aluguel para o mesmo, pelo que seguiu de moto com Luiz Henrique e este avistou a vítima, momento que resolveram assaltar. Alegou que não tinha visto a rua pois estava vendo alguma viatura. Sustentou que Luiz Henrique parou a moto ao lado da vítima, a qual correu, tendo ido atrás dela, sendo que, em seguida, travaram luta corporal e deu uma coronhada na testa da vítima. Afirmou que os policiais chegaram atirando e se assustou sendo preso em seguida. Esclareceu, também, que a moto era de Luiz Henrique e que ele sabia do assalto, pois tinham saído com essa finalidade. Narrou que Luiz foi lhe buscar em sua casa, alegando que também estava sem dinheiro, motivo pelo qual resolveu aceitar, embora com relutância e medo. Disse que foi preso lutando com a vítima e que o celular da vítima não foi roubado. Afirmou que já conhecia Luiz Henrique pois moram bem próximos.

Em seguida, para a Defesa de Luiz Henrique, disse que, quando a vítima saiu correndo e foi atrás dela, Luiz Henrique lhe acompanhou para dar fuga quando pegasse o celular, sendo que antes ele ficou do outro lado da rua bem próximo de onde estava abordando a vítima”. (ID 17994835, pág. 3/4, grifo nosso).

Outrossim, o recorrente, que havia confessado a prática do crime de roubo na fase inquisitorial (ID 17994705, pág. 11), em juízo negou a autoria delitiva, afirmando que:

“que nesse dia de tarde estava de moto quando Jesus, que é um desconhecido, lhe pediu uma carona, sendo que perto do colégio ele pediu para parar a moto e em seguida ele assaltou a vítima. Esclareceu ter ficado sem reação e que não viu o simulacro de arma de fogo com o corréu Jesus. Disse ter visto a luta entre Jesus e a vítima e mesmo assim ficou no local. Informou que a vítima jogou o celular e, quando Jesus ia pegar, a vítima correu em cima dele e entraram em luta, porém não viu a vítima sendo agredida nem percebeu sangramento. Sustentou que os policiais chegaram atirando, pelo que logo se rendeu. Explicou que apenas enxergava Jesus pois ele chegou a trabalhar com seu pai na estância. Por fim, respondeu que ficou um pouco mais à frente, uns quatro metros, esperando Jesus”. (ID 17994835, pág. 4).

Ante o quadro, verifica-se que há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório notadamente diante do entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Além disso, a Corte Especial admite nos crimes de roubo o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova existentes (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 13/08/2024), situação retratada nos autos.

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria em juízo, sem comprovação de tais alegações, não conduz ao reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório, como se deu na espécie.

Além disso, clarifico que contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação do apelante não foi lastreada exclusivamente na sua confissão extrajudicial, mas sim, no depoimento da vítima e das testemunhas e, notadamente, no depoimento do corréu que confirmou expressamente a participação do recorrente na empreitada delitiva, conforme salientado pela magistrada sentenciante:

“Embora o denunciado Luiz Henrique tenha negado a prática delitiva, alegando que estava apenas dando uma carona para o corréu Jesus João, quando este pediu para parar a sua motocicleta e desceu para assaltar a vítima, momento que ficou parado sem reação, a sua versão não se sustenta, especialmente quando confrontado com os depoimentos da vítima e das testemunhas, que relataram os fatos com clareza e riqueza de detalhes, deixando claro que os dois denunciados agiram juntos, em união de desígnios para a prática do crime.

Ademais, o denunciado Jesus João, não só confessou a prática do crime, dando detalhes de como tudo ocorreu, como também confirmou a participação do réu Luiz Henrique no assalto, o qual, inclusive, teria escolhido a vítima do crime, deixando claro que ele teve participação ativa na empreitada criminosa.

[...]

Neste sentido, ficou fartamente comprovado que o denunciado Luiz Henrique era o condutor da motocicleta, usada para a prática do delito e que seria utilizada, também, para a fuga, enquanto o denunciado Jesus João desceu do veículo para abordar a vítima e realizar a expropriação patrimonial, que não chegou a se concretizar por circunstâncias alheias às suas vontades”. (ID 17994832, pág. 3 e 5).

Como se vê, a negativa de autoria sustentada pela defesa, sob o argumento de inexistência de liame causal entre o recorrente e o corréu não se sustenta diante das provas coligidas nos autos, na medida em que a vítima reconheceu de forma expressa o apelante como um dos autores do delito e a sua participação no delito foi confirmada pelo corréu, elementos que, em conjunto, confirmam sua participação na empreitada criminosa e afastam a tese defensiva, inclusive quanto à suposta violação ao art. 200 do CPP.

À vista disso, é certo que “pelas circunstâncias do delito, bem como pelo acervo fático probatório coletado, que a versão apresentada judicialmente pelo réu” no sentido de que não tinha ciência do roubo “não foi devidamente comprovada nos autos, ônus este que pertencia à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal”, elemento que autoriza a manutenção da condenação (TJCE,
ApCrim n. 0010964-22.2015.8.06.0119
, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. em 17/10/2023).

No tocante ao apelo de
Jesus João e Silva Correa
, descabe a reforma da dosimetria penal referente à fração aplicada pela tentativa do crime de roubo majorado.

Isso porque, em que pese o art. 14, parágrafo único, do CP, não estabeleça os critérios para a fixação da fração redutora a ser utilizada, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que servirá como parâmetro o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais a conduta tiver se aproximado da consumação, menor será a fração redutora da tentativa (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 926.892/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27/08/2024).

Na espécie, infere-se que o assalto foi anunciado mediante grave ameaça visando a subtração de bens da vítima, porém o roubo não se consumou em razão da reação do ofendido, que entrou em luta corporal com um dos assaltantes, impedindo a concretização do intento criminoso e permitindo a chegada dos policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “tendo o acusado chegado muito próximo da consumação do delito de roubo, inclusive praticando a grave ameaça e buscando bens de valor, vindo a não consumar o delito unicamente em razão de reação da vítima, de rigor se mostra a utilização da fração mínima para redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa” (TJSC,
ApCrim n. 0003350-87.2019.8.24.0033
, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. em 04/11/2021).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026